Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-23.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006677-23.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Dever de Informação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 041.609.501-16 (RECORRENTE), PEDRO ZANFRILLI MOREIRA - CPF: 948.875.271-87 (ADVOGADO), L. M. D. O. M. - CPF: 104.621.171-46 (RECORRENTE), PEDRO ZANFRILLI MOREIRA - CPF: 948.875.271-87 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
. Indeferida
a
gratuidade
da
justiça
,
deve

ser

recolhido
o
preparo

recursal
.
Havendo

irregularidade
no
pagamento
d
o
preparo
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
,
porquanto

inaplicável
o art. 1.007 do CPC
aos

Juizados

Especiais

por

força
do
Enunciado
168 do FONAJE.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pelas

partes

recorrentes
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006677-23.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA
e
PEDRO ZANFRILLI MOREIRA

Recorrido
:
T
AM
LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA / L. M. D. O. M. / PEDRO ZANFRILLI MOREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TAM LINHAS AÉREAS S.A.

O
juízo
singular
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

relaç
ão
à
parte

menor
L. M. D. O. M. No
mérito
,
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
ficou

evidenciada

a

excludente
de
responsabilidade
da
parte

reclamada

em

razão
das
condições

climáticas

adversas
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

inter
posto

pelas

partes

reclamantes

buscando
,
em

suma
, a
reforma
do
decisum
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
P
oder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1º e 54,
parágrafo

único
da Lei nº 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4ª
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos,
verifico
que as
partes

recorrentes

efetuaram
o
pagamento
de forma irregular,
isto

porque
a
guia

de
recolhimento

emitida

não
se
trata
do
preparo

recursal
, mas sim de
recolhimento
de
custas

processuais

referentes
à
distribuição
de
petição

inicial
,
tal

como
se
afere
do ID 207427306/PJe2:

A
propósito
,
este

juízo

procedeu
com a
simulação
de
cálculo
para
o
pagamento

tanto
do
preparo

recursal

quanto
das
custas

iniciais
de
distribuição
(
acesso

em
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
simulacao
/selecionar-
servico
),
verificando

na

oportunidade
que, de
fato
, as
partes

recorrentes

realizaram
o
pagamento

desta

última
.

Simulação

recolhimento
do
preparo

recursal
:

Simulação

recolhimento
das
custas

iniciais
de
distribuição
:

Dessa
forma,
inexistindo
o
recolhimento
do
preparo

recursal
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso

inominado

interposto

pelas

partes

reclamantes

em

razão
de
sua

deserção
.

Por

fim
,
destaco
que
embora
o
artigo
1.007 do CPC
oportunize
a
parte
a
sanar

eventuais

irregularidades
no
pagamento
do
preparo
,
esta

regra

não
se
aplica

aos

Juizados

Especiais

por

força
do
Enunciado
168 do FONAJE.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024